Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Cuida-se de exame de tutela de urgência recursal requerida na apelação interposta por EDILENE BASTOS MATOS contra a sentença de ID 51669955, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e BANCO DO BRASIL, que julgou improcedentes os pedidos improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora, ora apelante, postula no seu recurso a concessão da tutela de urgência recursal ao argumento de que está demonstrada a probabilidade de provimento da apelação diante do alinhamento da tese recursal com precedentes lançados pelo Tribunal do Rio de Janeiro e Superior Tribunal de Justiça em situação similares, bem como do perigo da demora pela realização das cobranças e descontos que colocam em risco sua mantença. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados na sua conta bancária referentes aos empréstimos e gastos com cartões de crédito, bem como a limitação das cobranças ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (ID 51669955). Contrarrazões da Fundação Habitacional do Exército – FHE no ID 51669961. Contrarrazões do Banco do Brasil no ID 51695324. É o relatório bastante para a fase processual. DECIDO. As tutelas provisórias são apreciadas com base na identificação da suficiente probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, na aferição do grau de urgência diante do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem prejuízo da averiguação quanto aos termos de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da medida antecipatória ou cautelar. Nos limites da cognição estabelecida para esta fase prefacial de admissibilidade, não identifico a suficiente probabilidade do direito alegado para a concessão da tutela de urgência recursal. Não se identifica no pedido de tutela provisória recursal fato novo que permita desnaturar parcialmente a sentença, prolatada mediante cognição exauriente, nem se identifica nos precedentes judiciais que pretendem amparar o pleito antecipatório força vinculante para a concessão da suspensão e/ou limitação dos descontos sem a adequada verticalização quanto ao mérito da matéria controvertida na apelação. Ante o exposto, por estarem presentes os pressupostos processuais, RECEBO a apelação nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil) e INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência recursal pretendida pela parte apelante/autora. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise da matéria de fundo manejada na apelação. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora